Tribunal: TJMT
Processo: 1024112-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024112-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), KADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 78.851.995/0005-15 (AGRAVADO), VALDECIR DE ROSSI - CPF: 422.874.139-87 (AGRAVADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(S):

VALDECIR DE ROSSI

E M E N T A:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVOLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA FALIDA. PROSSEGUIMENTO CONTRA O AVALISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução de título extrajudicial em relação à empresa executada, após a convolação de sua recuperação judicial em falência, mantendo o prosseguimento apenas contra o avalista dos títulos exequendos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se, após a convolação da recuperação judicial em falência, a execução individual pode prosseguir contra a empresa falida, especialmente considerando que: (i) havia decisão anterior autorizando o prosseguimento da execução durante a fase de recuperação judicial; (ii) o crédito exequendo não foi habilitado na recuperação judicial; e (iii) a penhora do imóvel ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decretação da falência constitui fato superveniente que altera substancialmente o regime jurídico aplicável à execução, atraindo a incidência das normas específicas sobre os efeitos da falência, notadamente a suspensão das execuções individuais contra o falido, conforme art. 99, V, da Lei n. 11.101/2005.

4. O princípio da universalidade do juízo falimentar, consagrado no art. 76 da Lei nº 11.101/2005, estabelece que o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as exceções legais.

5. A penhora realizada antes da decretação da falência não confere ao credor o direito de adjudicar o bem em detrimento dos demais credores, devendo habilitar seu crédito no juízo falimentar para recebimento conforme a ordem de preferência legal.

6. A Súmula 480 do STJ, que estabelece que o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação, não se aplica após a decretação da falência, quando todos os bens do falido devem ser arrecadados para a massa falida.

7. O prosseguimento da execução contra o avalista está em conformidade com a Súmula 581 do STJ e com o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, pois a obrigação do avalista é autônoma e não se extingue com a quebra do devedor principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A convolação da recuperação judicial em falência constitui fato superveniente que impõe a suspensão das execuções individuais contra a empresa falida, independentemente de decisão anterior que tenha autorizado o prosseguimento da execução durante a fase recuperacional. 2. Com a decretação da falência, todos os bens do falido, inclusive aqueles anteriormente penhorados em execuções individuais, devem ser arrecadados para a massa falida, em respeito ao princípio da universalidade do juízo falimentar e da
par conditio creditorum
. 3. A execução pode prosseguir contra o avalista, mesmo após a decretação da falência do devedor principal, pois a obrigação do avalista é autônoma e não se extingue com a quebra.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(S):

VALDECIR DE ROSSI

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0001675-22.2005.811.0040 ajuizada em face de
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
VALDECIR DE ROSSI
, a qual suspendeu a execução em relação à empresa executada, em razão da convolação do seu pedido de recuperação judicial em falência, autorizando, porém, o prosseguimento do feito executivo em relação ao coexecutado pessoa física e avalista dos títulos exequendos.

Narra a recorrente que o feito de origem trata de execução de notas promissórias do valor original de R$240.946,92, emitidas pela
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e avalizadas por
VALDECIR DE ROSSI
, as quais se venceram e foram pagas em 30/05/2005 com cheques sem fundos, sendo que no curso da execução houve a penhora da fração de 50% do imóvel de matrícula n. 17.616, tendo a exequente recorrente concordado com a

avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, pugnado pela adjudicação da fração penhorada e, ainda, pela sua nomeação como depositário fiel do imóvel, bem como pela continuidade da execução, com a penhora dos imóveis de matrículas ns. 11.179, 14.998, 21.639, 42.482, 42.036, 42.034, 42.035 e 41.031.

Registra que o juízo de origem proferiu decisão em que compreendeu que os atos executórios/constritivos da penhora realizada na matrícula n. 17.616, deveriam ser analisados pelo juízo da recuperação judicial, que também deveria deliberar sobre o pedido de adjudicação e penhora dos demais bens imóveis de propriedade da parte executada.

Anota que, no entanto, o pedido de habilitação realizado pelo exequente na recuperação judicial foi indeferido pelo juízo recuperacional, ao que o juízo de origem determinou o prosseguimento da execução, com a avaliação do bem penhorado.

Consigna que, no entanto, após a avaliação do bem penhorado e o pleito de adjudicação, o juízo de origem proferiu nova decisão determinando, mais uma vez, que o juízo da recuperação judicial analise acerca do pedido e adjudicação e penhora dos demais bens imóveis, o que foi impugnado pelo exequente através do RAI n. 1017771-25.2022.8.11.0000, o qual restou provido para autorizar o regular processamento da execução.

Relata que mesmo depois de o acórdão do agravo ter transitado em julgado, o juízo singular proferiu a decisão ora agravada em que, após a convolação da recuperação judicial da devedora principal
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
em falência, suspendeu a execução em relação a ela.

Inconformada, sustenta, em síntese, que a decisão descumpriu o acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n. 1017771-25.2022.8.11.0000
.

Afirma que, em razão do trânsito em julgado desse acórdão, a questão relativa à penhora de bens e ao prosseguimento regular da execução se encontram preclusos, na forma do art. 505 do CPC/15.

Aduz que, através de sua Súmula 480, o STJ consolidou o posicionamento de que bens que não integram o plano de recuperação judicial não são considerados como essenciais.

Assevera que, não estando comprovado que o bem penhorado nos autos executivos consta do acervo de patrimônio sujeito à recuperação, deve ser adjudicado em favor da agravante na execução, uma vez que fora penhorado antes do próprio deferimento do processo de recuperação judicial.

Ressalta que, de acordo com o §2º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Argumenta pela previsão legal, as obrigações anteriores à recuperação judicial devem ser perseguidas em execução, sobretudo após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão.

Com tais argumentos, pugnou liminarmente pela concessão do efeito suspensivo e ativo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, dando-se continuidade à execução originária.

No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada de maneira a garantir a continuidade da execução autônoma de origem – haja vista que foi indeferido o pedido de habilitação da execução na ação de recuperação judicial – em razão da preclusão acerca da extraconsursalidade do crédito, com o consequente deferimento do pedido de adjudicação do imóvel penhorado, nos 50% pertencentes à executada
KADÊ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
, bem como o pedido de penhora dos imóveis de matrículas ns. 11.179, 14.998 e 21.639 do CRI de Sorriso-MT e dos de matriculas ns 42.482 e 42.036, 42.034, 42.035 e 41.031 do CRI de Rio Verde-GO, todos de propriedade da mesma empresa coexecutada.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 304238390.

Contrarrazões da agravada
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
no ID. n. 310453399 e do correcorrido
VALDECIR DE ROSSI
no ID. n. 310507872, manifestando-se, em ambos os casos, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

A controvérsia central reside em definir se, após a convolação da recuperação judicial em falência, a execução individual pode prosseguir contra a empresa falida, especialmente considerando que: (i) havia decisão anterior desta Câmara autorizando o prosseguimento da execução durante a fase de recuperação judicial; (ii) o crédito exequendo não foi habilitado na recuperação judicial; e (iii) a penhora do imóvel ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial.

Inicialmente, é importante destacar que a decretação da falência da empresa executada, ocorrida em 07/07/2023 (ID. n. 133418450), constitui fato superveniente que altera substancialmente o regime jurídico aplicável à execução.

Conforme se verifica da sentença que convolou a recuperação judicial em falência (ID. n. 310455353), o Juízo da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Concórdia/SC decretou a quebra da empresa
KADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
com fundamento no art. 61, § 1º, no art. 73, inciso IV, e no art. 94, inciso III, alínea “g”, todos da Lei nº 11.101/2005, em razão do reiterado descumprimento do plano de recuperação judicial.

Com a decretação da falência, incide o disposto no art. 99, inciso V, da Lei n. 11.101/2005, que estabelece que a sentença que decretar a falência do devedor determinará “
a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º desta Lei
”.

Além disso, de acordo com o art. 115 da Lei n. 11.101/2005,
“
a decretação da falência sujeita todos os credores
, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever
.

Portanto, a suspensão da execução em relação à empresa falida constitui efeito automático e obrigatório da decretação da falência, não se tratando de faculdade do juízo da execução.

A agravante argumenta que a decisão agravada descumpre acórdão anterior desta Câmara (Agravo de Instrumento nº 1017771-25.2022.8.11.0000), que havia determinado o regular prosseguimento da execução. Contudo, tal argumento não procede.

O acórdão mencionado (ID. n. 157489689) foi proferido em contexto diverso, quando a empresa executada ainda se encontrava em recuperação judicial, e baseou-se na constatação de que o crédito exequendo não havia sido habilitado no processo recuperacional e que a penhora do imóvel ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial. Além disso, considerou-se que já haviam transcorrido mais de 15 (quinze) anos desde a homologação do plano de recuperação judicial, sem evidências de que o processo recuperacional ainda estivesse em curso.

No entanto, a posterior convolação da recuperação judicial em falência constitui fato novo e superveniente que altera o regime jurídico aplicável, atraindo a incidência das normas específicas sobre os efeitos da falência, notadamente a suspensão das execuções individuais contra o falido.

Em regra, quando a recuperação judicial é convolada em falência, os créditos não mudam de classificação, de modo que o crédito que, por alguma razão, foi considerado extraconcursal na fase recuperacional, tende a manter essa natureza na fase falimentar, não se transfigurando em um crédito concursal.

Entretanto, a partir do momento em que a recuperação é convertida em falência, os bens penhorados em favor de credores extraconcursais em ações autônomas em curso (ou seja, ainda não finalizadas pela expropriação e satisfação do respectivo crédito exequendo) serão, agora, arrecadados para a massa falida.

Isso ocorre porque, com a decretação da falência, instaura-se o juízo universal da falência (sob a competência do juízo falimentar), que atrai para si a competência sobre o destino de todos os bens e direitos do falido, visando a sua organização, arrecadação, venda (realização do ativo) e o pagamento de todos os credores, seguindo as ordens de preferência e precedência legal estabelecida no art. 84 da Lei n. 11.101/2005.

Afinal,
princípio da universalidade do juízo falimentar
, consagrado no art. 76 da Lei nº 11.101/2005, estabelece que “
o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo
”.

Esse princípio visa garantir a
par

conditio creditorum
(paridade entre os credores de mesma classe), evitando que alguns credores obtenham vantagens indevidas em detrimento dos demais, e assegurar a preservação do patrimônio do falido para satisfação ordenada dos credores, conforme as classes e preferências legais.

Exatamente por essa razão é que, consoante leciona a doutrina especializada,
“diferentemente da recuperação judicial que nem todos os credores serão sujeitos a recuperação judicial;
na falência todos os credores, só poderão receber seus créditos pelo processo de falência
, através do exercício da competência absoluta do juízo universal falimentar (art. 76).”
(POIANA, Jhonatan Luís Marques.
O crédito “extraconcursal” na recuperação judicial é diferente da definição de crédito extraconcursal na falência
. Migalhas. 2025. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/424181/credito-extraconcursal-na-recuperacao-judicial-e-na-falencia
. Acesso em: 05 nov. 2025)

Ao detalhar a assertiva acima, assim explica
Poiana
na referida obra:

“A expressão crédito extraconcursal na recuperação judicial é utilizada como sinônimo da expressão crédito não sujeito à recuperação judicial, cujo núcleo desse reconhecimento judicial ou legal da natureza jurídica da obrigação não vinculará o credor aos efeitos da renegociação pelo plano de recuperação judicial, que conservará seus direitos e obrigações originalmente contratadas, sem a interferência da lei 11.101/05, todavia, nem todo crédito que seria considerado extraconcursal na recuperação judicial será considerado extraconcursal em eventual falência, devendo sempre ser analisado o fato gerador e os termos do pacto firmado entre credor e devedor falido.

Além disso, a expressão ‘crédito extraconcursal’ na falência não possui relação com a forma de se buscar o cumprimento da obrigação inadimplida, como é no caso da recuperação judicial, pelo contrário, possui relação com a ordem legal estabelecida para pagamento de todos os credores, independente da natureza de seu crédito, após liquidação (transformação em dinheiro) dos ativos do devedor falido.

Enquanto na recuperação judicial, alguns credores não sofrem os efeitos da recuperação judicial, perseguindo seus créditos sem interferência da lei 11.101/05 (extraconcursalidade), na falência, todos os seus credores se sujeitaram ao procedimento falimentar, recebendo seus créditos com a interferência da lei 11.101/05, nos arts. 83 e 84, pagando os valores inadimplido com precedência as demais obrigações (extraconcursalidade).” (
Op. cit
)

Quanto ao argumento da agravante de que a penhora do imóvel (matrícula n. 17616) ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, tal fato não afasta a necessidade de suspensão da execução após a decretação da falência.

A penhora realizada antes da decretação da falência não confere ao credor o direito de adjudicar o bem em detrimento dos demais credores, devendo o credor habilitar seu crédito no juízo falimentar para recebimento conforme a ordem de preferência legal.

Ademais, invocação da Súmula 480 do STJ (
“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”)
também não socorre a agravante, pois tal enunciado refere-se especificamente à fase de recuperação judicial, não se aplicando após a decretação da falência, quando todos os bens do falido devem ser arrecadados para a massa falida.

Por fim, quanto ao prosseguimento da execução contra o avalista
VALDECIR DE ROSSI
, a decisão agravada encontra-se em conformidade com a Súmula 581 do STJ, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Esse entendimento se aplica também aos casos de falência, pois a obrigação do avalista é autônoma e não se extingue com a quebra do devedor principal, conforme dispõe o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005: “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Portanto, a decisão agravada, ao suspender a execução apenas em relação à empresa falida e permitir o prosseguimento contra o avalista, foi proferida em perfeita consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025